Tribunal: TJDFT
Processo: 0718252-45.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. TELEFONIA. REATIVAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia, que reconheceu a ausência de interesse de agir e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do CPC.
2. Na origem, a autora ajuizou ação em que buscava a reativação da linha telefônica e o reconhecimento do pagamento das faturas dos meses de setembro e outubro de 2022, nos valores de R$ 61,47 e R$ 61,58, respectivamente. Narrou que é titular da linha (61) 3359-6137 desde 1996, bem como que a ré cortou os serviços da referida linha, em razão da alegação de não pagamento da fatura de setembro de 2022, no valor de R$ 61,47. Entretanto, afirma que a fatura foi paga, contudo, não constava a quitação no sistema da operadora.
3. Foram ofertadas contrarrazões, com preliminar de ausência de interesse recursal (ID 47658475).
4 A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência de débito e na indisponibilidade de funcionamento da linha telefônica. Em suas razões recursais, a recorrente pleiteia a inversão do ônus da prova, a fim de que a recorrida comprove a existência de cobrança em seu nome. Alega que há indisponibilidade da linha telefônica em razão da existência de débito. Requer a gratuidade de justiça, a reativação real da linha telefônica e o reconhecimento real do pagamento da faturas dos meses de setembro e outubro de 2022, nos valores de R$ 61,47 e R$ 61,58, respectivamente.
5. Deferida a gratuidade de justiça, uma vez que a recorrente está representada por defensor dativo e preenchidos os requisitos para recebimento do benefício.
6 O exame do interesse recursal deve ser analisado sob a ótica do binômio utilidade-necessidade, em atenção aos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. No caso em exame, a parte recorrente pretende a reativação da linha telefônica e a declaração da inexistência de débitos referentes às faturas dos meses de setembro e outubro de 2022. A operadora recorrida comprovou e declarou explicitamente que não há débitos nessa linha telefônica, nos meses pleiteados, conforme telas de sistema de ID 47658430. A própria recorrente afirmou que a indisponibilidade da linha telefônica foi temporária (de 19/10/2022 à 19/11/2022), conforme declaração feita pela própria parte, em 05/05/2023 (ID 47658438). Dessa forma, não há nos autos qualquer elemento capaz de comprovar indisponibilidade atual da linha telefônica. Ademais, a inexistência de débito já foi declarada. Ressalte-se que não foram formulados pedidos referentes à danos materiais ou morais em relação ao período de indisponibilidade do serviço por erro da operadora.
7. Assim, resta prejudicada a análise do presente recurso ante a ausência de interesse recursal.
8 Preliminar acolhida. Recurso não conhecido.
9. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
10. Foi nomeado advogado dativo, pelo juízo de origem, para fins de apresentação do recurso inominado. O artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022, versa que a fixação de honorários deve ser realizada pelo juiz competente para cada ato, devendo ser observados os parâmetros ali descritos para a fixação do quantum, quais sejam: I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional; III - o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades do caso. No presente caso, ante a ausência de complexidade da causa, cuja resolução da contenda já havia sido inclusive noticiada pela parte durante a tramitação processual, e tendo em vista os valores máximos constantes na tabela anexa do referido Decreto, fixados os honorários, devidos ao advogado dativo da parte autora, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser expedida pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.